Tribunal: TJSP
Processo: 1003618-18.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Contrato – Serviços de telefonia móvel - Ação declaratória de inexigibilidade de tarifa – Sentença de improcedência da pretensão – Recurso da autora, beneficiária da gratuidade processual, reiterando a tese de que a tarifa é abusiva – Serviço de telefonia móvel que inclui o acesso à rede mundial de computadores – Fatura que desmembra o "quantum" dos serviços de voz e de acesso à rede mundial

Ementa:
Contrato – Serviços de telefonia móvel - Ação declaratória de inexigibilidade de tarifa – Sentença de improcedência da pretensão – Recurso da autora, beneficiária da gratuidade processual, reiterando a tese de que a tarifa é abusiva – Serviço de telefonia móvel que inclui o acesso à rede mundial de computadores – Fatura que desmembra o "quantum" dos serviços de voz e de acesso à rede mundial disponibilizado por pessoa jurídica do mesmo grupo econômico – Abusividade inexistente – Contraprestação igual ao valor contratado conforme oferta ao público – Autora que tergiversa com a verdade e insiste na versão de tarifa abusiva – Litigância de má-fé – Apelação protelatória – Condutas tipificadas no art. 80, incisos II e VII, do novo CPC – Sanção, nos termos do art. 81, "caput", do novo estatuto, de 10% do valor da causa, observada a mitigação ao ser acolhida impugnação a esse valor – Recurso desprovido, com a sanção da autora por deslealdade processual e a majoração "ope legis" dos honorários advocatícios, ressalvados a gratuidade processual e o disposto no art. 98, §4o, do novo CPC.